Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719791-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulos da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713609-80.2023.8.07.0018 – ids 190322597; 191588443; 192521674 – EmD rejeitados), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou sua impugnação quanto ao índice de correção monetária, reconhecendo a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/09 e que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC 113/21, e, por conseguinte, homologou a planilha apresentada pelo credor no id 179378922 e determinou a expedição do RPV, em relação aos valores incontroversos pertinentes à obrigação principal, com destaque dos honorários contratuais, e em relação aos honorários sucumbenciais. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, em afronta ao STF 121 e ao CCB 884, pois permite enriquecimento sem causa, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Acrescenta que a ordem para expedição de RPV dos valores incontroversos afronta o Tema STF 28, pois, no caso, ultrapassa 10 salários-mínimos. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O agravo, interposto às 14h02, não merece ser conhecido. O seu objeto – índice de correção monetária a ser aplicado, bem como metodologia de cálculos para aplicação da Selic e pagamento de valores incontroversos – coincide com o do AGI 0719790-20.2024.8.07.0000, interposto na mesma data, às 14h, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR